Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713028-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCONI GONZAGA TAVARES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Marconi Gonzaga Tavares contra ato atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente na subtração de seis pontos na prova de títulos do processo seletivo para Preceptor de Ensino dos Programas de Residência, Cargo 401, Uniprofissional em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, organizado pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPEC). O impetrante informa que o edital normativo prevê apenas uma vaga para o cargo almejado e que o cerne da questão em debate fica restrito aos itens 6.1 e.6.2 do anexo II do EDITAL NORMATIVO, referente à pontuação a ser atribuída à frequência ao serviço no horário contratual na função assistencial, comprovada pela escala de serviço do setor de pessoal e confirmada por declaração assinada pelo chefe da unidade da disponibilidade do horário para preceptoria (4 pontos para cada período de quatro a seis horas, pela manhã; 2 pontos por cada período de quatro a seis horas, à tarde). Assevera que o documento assinado pela chefia imediata destaca que o Impetrante labora 20 horas semanais na função de Cirurgião Dentista, possuindo escala fixa, às quintas-feiras cumpre (AM6/PT6), às sextas-feiras cumpre (AM6/PT6). Desse modo, por trabalhar nas quintas e sextas, em regime de escala, de manhã (AM6) e à tarde (PT6), ele faria jus a 12 pontos, sendo que somente foram consideradas as atividades de um dia pela manhã (4 pontos) e um dia à tarde (2 pontos), a totalizar 06 pontos no item. Afirma que a pontuação subtraída desses itens (06 pontos) é suficiente para posicionar o Impetrante em 1o lugar do referido certame, uma vez que de acordo com o resultado final do certame (Documento no 6 FL. 27 em anexo), o Impetrante Marconi Gonzaga Tavares obteve o 2o (segundo) lugar no concurso, obtendo a pontuação final de 91 pontos, ficando atrás do candidato Sérgio Alves de Oliveira Filho que ficou em 1o lugar com a pontuação final de 96 pontos. Pede, em liminar, a atribuição de mais seis pontos correspondentes à efetiva escala de serviço do impetrante, qual seja, dois dias na semana (quinta e sexta, período matutino e vespertino) e, consequentemente, o direito de figurar em 1o lugar no certame, bem como de ser imediatamente nomeado ou ter sua vaga reservada. No mérito, pede a concessão da ordem, para anular o ato ilegal e abusivo que deixou de atribuir a pontuação devida de 12 pontos referentes aos itens 6.1 e 6.2 do anexo II. Custas recolhidas. É o breve relato. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por “habeas corpus" ou "habeas data". O "mandamus" se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No caso concreto, o impetrante informa que o edital normativo prevê apenas uma vaga para a especialidade de uniprofissional em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (id 57440550), ora almejada, e que “o cerne da questão em debate fica restrito aos itens 6.1 e.6.2 do anexo II do EDITAL NORMATIVO, referente à pontuação a ser atribuída à frequência ao serviço no horário contratual na função assistencial, comprovada pela escala de serviço do setor de pessoal e confirmada por declaração assinada pelo chefe da unidade da disponibilidade do horário para preceptoria” (quatro pontos para cada período de quatro a seis horas, pela manhã; dois pontos por cada período de quatro a seis horas, à tarde). Para isso assevera que o documento assinado pela chefia imediata destaca que o Impetrante labora 20 horas semanais na função de Cirurgião Dentista, possuindo escala fixa, às quintas-feiras cumpre (AM6/PT6), às sextas-feiras cumpre (AM6/PT6) (id 57440551). Desse modo, por trabalhar nas quintas e sextas, em regime de escala, de manhã (“AM6”) e à tarde (“PT6”), ele faria jus a 12 pontos, sendo que somente foram consideradas as atividades de um dia pela manhã (4 pontos) e um dia à tarde (2 pontos), a totalizar 06 pontos no item, de sorte que a subtração dessa pontuação (06 pontos) teria retirado o seu direito de ficar posicionado em primeiro lugar (alcançou 91 pontos, ficando em 2o lugar), frente o atual primeiro colocado que obteve 96 pontos. Pois bem. O cerne da ação mandamental diz respeito à prática, por parte da autoridade por parte da autoridade apontada como coatora, de ato omissivo “ilegal” consistente na não atribuição da pontuação correspondente à efetiva escala de trabalho do candidato (20 horas semanais, escala quinta e sexta, nos períodos matutino e vespertino) no concurso, o que teria culminado na indevida não computação de seis pontos da pontuação final do impetrante. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático e probatório (prova pré-constituída), tenho a concepção que, por ora, não estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida liminar a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o prévio estabelecimento do contraditório. O Edital SES n.1/2024, de 11 de janeiro de 2024, que regula o Processo Seletivo Regular para Preceptores de Ensino de Programas de Residência em Área Profissional da Saúde, Seleção 2024/1, disciplina: (...) 1.6. A preceptoria somente pode ser exercida por servidor estatutário lotado e em pleno exercício assistencial na unidade de saúde que é cenário de prática do programa de Residência em Área Profissional de Saúde para o qual foi selecionado. (...) 1.14. As atividades acadêmicas e de ensino em serviço são desenvolvidas nos cenários de prática da Rede da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o preceptor permanece com seu vínculo laboral e subordinação com a executora dos Programas (SES-DF). 1.15. A atividade de Preceptoria em Residência está prevista para início em 01/03/2024, com vigência até 28/02/2027. 1.16. O exercício da atividade de preceptoria ocorrerá dentro da carga horária e período de trabalho contratual do servidor, conforme Anexo I, em cenários relacionados a atividades de assistência, gestão, planejamento, vigilância, controle social, ensino e pesquisa, sendo necessária a presença física do preceptor para supervisão direta das atividades práticas desempenhadas pelo médico residente, conforme Parecer Jurídico no 21/2020- PGCONS/PGDF. (...) 3.3. No ato da inscrição, no link específico disponibilizado no endereço eletrônico https://www.fepecs.edu.br/escs-em-andamento/, o candidato deverá preencher as informações solicitadas e anexar os seguintes documentos:(...) 3.3.4. Uma escala mensal de serviço oficial da unidade, com período e turno de trabalho, lotação do candidato (podendo ser dos três últimos meses deste Edital, à critério do candidato). 3.3.5. Formulário de Pontuação, constante no Anexo II deste Edital, devidamente preenchido e assinado pelo candidato, acompanhado da documentação comprobatória dos tulos declarados, conforme estabelecido no item 5 do presente Edital e seus subitens. (...) 5.3.7. Para comprovação de Assiduidade (Grupo VI do Formulário de Pontuação - Anexo III). 5.3.7.1. Para comprovar a frequência ao serviço no horário contratual na função assistencial, acompanhando os residentes em atividade prática, teórica ou teórico-prática nos cenários onde desempenha a função de preceptor, deverá escolher uma das escalas de serviço oficial da unidade dos últimos três meses da data desse Edital, com período e turno de trabalho e lotação do candidato e declaração assinada pelo Chefe da Unidade e a declaração da Chefia Imediata, com a especificação das horas destinadas à preceptoria e/ou docência. As inscrições para o processo seletivo ocorreram de 15 de janeiro de 2024 a 15 de fevereiro de 2024, sendo que o ora impetrante teria alcançado a 2a colocação na sua área de atuação, com 91 (noventa e um) pontos, conforme do resultado homologado em 26 de março de 2024, sendo que o presente mandado de segurança foi impetrado em 25 de março de 2024. O resultado da seleção, após a interposição do recurso administrativo pelo impetrante, consigna que, em relação ao item 6.1, a escala demonstra atividade de 1 dia de manhã (4 pontos). Candidato assinalou 8 pontos. Subtraídos 4 pontos. Item 6.2, escala demonstra atividade de 1 dias à tarde (2 pontos). Candidato assinalou 4 pontos. Subtraídos 2 pontos. Pontuação final 91 pontos (id 57440551, p.12). O impetrante alega que, diversamente da conclusão da FEPECS, a escala de trabalho colacionada ao formulário de inscrição demonstraria suficientemente o exercício das atividades assistenciais em jornada de 20 (vinte) horas semanais, com escala às quintas-feiras e sextas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde, de sorte que faria jus aos seis pontos subtraídos da contagem. No entanto, não despontam evidências satisfatórias de que a grade da escala aqui apresentada é a mesma do procedimento administrativo (o edital menciona apresentação de escalas até os últimos três meses), aqui não colacionado. Conquanto seja factível a carga horária semanal a ser cumprida (20 horas), desponta a falta de correspondência das abreviações na aludida “grade de escala” a merecer maior esclarecimento, além do campo “observação” da referida grade de serviços também não expor os dados de forma clara. É que o aludido documento consiste numa inicial declaração do Chefe do Serviço de Odontologia e Cirurgia Buco-Maxilo-Facial da Secretaria de Saúde de que o impetrante cumpre “20 (vinte) horas semanais, cirurgião dentista, possui escala fixa, às quintas-feiras cumpre (AM6/PT6), às sextas-feiras (AM6/PT6)”, com “grade de escala de serviços referente a dezembro/2023”, em que existe a anotação de “PM6/PT6”, não devidamente esclarecida, e que aparentemente na terceira semana do mês de dezembro de 2023, teria ocorrido o trabalho apenas em um dia, quinta-feira (“PM/6 e PT/6”). Entrementes, o edital fala em horário contratual na "função assistencial" e de “atividade de preceptor”, aspectos esses igualmente não suficientemente esclarecidos, tudo, a não fundamentar a excepcional concessão da liminar inaudita altera parte, uma vez que não foi esclarecido se aqui foram colacionados todos os documentos que porventura teriam instruído o pedido de inscrição e o procedimento administrativo, notadamente a declaração com as especificação das horas, conforme item 5.3.7.1 do edital. Não demonstrada, de plano, a ilegalidade (e/ou erro material) na atribuição da pontuação na avaliação de títulos, reputa-se ausente, por ora, a plausibilidade do direito ao deferimento da medida liminar (TJDFT, Conselho Especial, acórdão 799280, Rel. Desa. Sandra de Santis). No mais, há a notícia de que já teria sido publicada a portaria de designação do candidato então aprovado em primeiro lugar (em 03 de abril de 2024), de sorte que eventual decisão favorável poderia afetar a esfera jurídica de terceiro (já designado para o exercício da atividade de preceptoria), o que recomenda maior cautela a robustecer a necessidade do contraditório. Indefiro o pedido liminar. Intime-se pessoalmente a autoridade apontada como coatora (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso I). Notifique-se o Distrito Federal. Após, à Procuradoria de Justiça. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator